Tribunal: STF
Processo: ARE 1505679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO MUNICIPAL COM OUTRO CARGO PÚBLICO ESTADUAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, INCISO XVI, DA CRFB/1988. AUSÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Nas razões, o recorrente defende ser Técnico de Laboratório e Policial Civil do Estado da Pernambuco.



    2. A norma constitucional prevê a não cumulação de cargos públicos como regra. As exceções estão previstas no art. 37, XVI, a, b e c, da CRFB/1988.



    3. O caso dos autos nitidamente não se refere à cumulação de dois cargos de professor, não cabe acumulação de cargos com base no art. 37, XVI, a, da CF/1988. Por sua vez, nitidamente, o cargo de agente da polícia civil não é privativo aos profissionais de saúde. Ou seja, a concretização da hipótese do art. 37, XVI, c, da CF/1988 certamente não ocorre na hipótese analisada.



    4. O cargo de Técnico de Laboratório pertence à área da saúde por força do art. 1º, II, da Lei Municipal n. 17.400/2007. Logo, a acumulação de cargos requerida nos autos não se enquadra no art. 37, XVI, b, do texto constitucional, porque não representa acumulação de cargo de professor com outro de natureza técnica.



    5. Não demonstrada nenhuma das possibilidades previstas no art. 37, XVI, a, b e c, da CRFB/1988, não há demonstração de direito à cumulação pretendida.



    6. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente